Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600728-68.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: FERNANDA MICHELATO SPAGOLLA SILVA
Órgão julgador: EMBARGANTE: FERNANDA MICHELATO SPAGOLLA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
21/06/2021
Número: 0600728-68.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600728-68.2020.6.16.0088
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600728-68.2020.6.16.0088
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, e proibiu (obrigação de não-fazer) que a
parte requerida realize novamente propaganda eleitoral em sites e redes sociais não devidamente
cadastradas e especificadas no registro de candidatura, aplicando à parte requerida multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do NCPC.
(Representação Eleitoral Por Propaganda Eleitoral Irregular C/C Pedido De Tutela De Urgência
ajuizada pela Coligação "Compromisso Com O Povo" em face de Fernanda Michelato Spagolla
Silva vez que a Representada é candidata ao cargo da proporcional em Cianorte/PR e vem
realizando propaganda eleitoral na internet, mais especificamente em suas redes sociais, contudo,
uma não foi informada à Justiça Eleitoral, descumprindo o art. 28, §1º da Res. 23610/2019 do
TSE e art. 57-B, §1º da Lei n. 9504/1997 para o que requereu fosse determinado que a parte
contrária regularize seus endereços eletrônicos. Informações dos posts: "Com o apoio do
Deputado Fernando Martins e com trabalho que quero fazer como vereadora, vamos conseguir os
recursos necessários para melhorar a infraestrutura da nossa cidade, gerar mais empregos e dar
total atenção e apoio a área da agricultura! Vamos juntos mudar a história de Cianorte! Faça parte
do #timedafermanda vote 17070"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FERNANDA MICHELATO SPAGOLLA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA MICHELATO SPAGOLLA SILVA
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB
/ 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS / 45-PSDB / 22-PL (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36410
816
10/06/2021 10:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.966

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600728-68.2020.6.16.0088 –
Cianorte – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: FERNANDA MICHELATO SPAGOLLA SILVA
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR0062709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR0041792
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
EMBARGADO: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR0095461
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. OMISSÃO CONFIGURADA. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO
ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA
REPRESENTAR EM FACE DE CANDIDATA AO PLEITO PROPORCIONAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer
fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de
Processo Civil, cabe a análise, em grau de embargos de declaração, da
legitimidade ativa para a proposição da demanda.
2. “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário não possuem
Precedentes.
legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito proporcional”.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de
extinguir o feito sem julgamento do mérito, com prejuízo do recurso, bem assim
da multa fixada na sentença.

Num. 36410816 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 10:44:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918584475700000035514242
mero do documento: 21060918584475700000035514242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO MICHELATO
SPAGOLLA, em face do Acórdão nº 58.549 (ID 31797816, pelo qual foi negado provimento ao
seu recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 88ª Zona Eleitoral
de Cianorte (ID 20630566), pela qual foi julgada procedente representação eleitoral proposta
pela COLIGAÇÃO “COMPROMISSO COM O POVO”, por propaganda irregular na internet
consistente na realização de ato de campanha na internet sem prévia comunicação do
endereço à Justiça Eleitoral.
Em suas razões (ID 22446266), a embargante argui a presença de omissão no
acórdão, visto não ter aplicado entendimento uniforme e consolidado deste Tribunal Regional
no sentido de não ser permitido que coligação formada para ao pleito majoritário atuem em
questões jurídicas atinentes à disputa ao pleito proporcional, por lhes faltar legitimidade para
tanto. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, requer o provimento dos presentes
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, com o reconhecimento da ilegitimidade
ativa da coligação, ou subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.
Embora intimada, não houve manifestação da embargada COLIGAÇÃO
“COMPROMISSO COM O POVO”, conforme certificado pelo ID 34041766.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
”.
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Num. 36410816 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 10:44:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918584475700000035514242
mero do documento: 21060918584475700000035514242

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

A embargante argui a existência a omissão no acórdão diante da ausência de
manifestação no julgado acerca da legitimidade ativa da Coligação.
Em que pese o tema não tenha sido suscitado previamente pela ora embargante,
por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer fase do processo e
grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil, inclusive de
ofício, daí porque se impõe o exame da legitimidade ativa da Coligação ora recorrida.
Com efeito, “tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e,
portanto, de matéria de ordem pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo julgador,
em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do §3º, do artigo 267, do Código de
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº7158,
Processo Civil, não estando sujeita à preclusão”.
ACÓRDÃO nº37.804 de 15/12/2009, Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES
MATTAR, Publicação: BEL - Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010).
Verifica-se que, na origem, a presente representação, por propaganda irregular,
foi ajuizada por coligação majoritária em face de candidata ao cargo de vereador, ou seja,
questionando propaganda da eleição proporcional.
E, como apontado pela embargante, efetivamente, a recorrida é parte ilegítima
para a propositura da presente representação, uma vez que, a partir da EC nº 97/2017, não é
mais permitida a formação de coligações para a eleição proporcional.
Logo, conquanto a coligação seja legitimada para atuar perante à Justiça
Eleitoral, nos termos dos artigos 6° e 96 da Lei n°9.504/97, essa legitimidade é restrita às
matérias atinentes ao pleito majoritário para qual foi formada, até porque a propaganda
realizada pelos candidatos à eleição proporcional não interfere na esfera jurídica dos
candidatos à eleição proporcional.
É o que foi consolidado por esse Tribunal:
EMENTA.
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
CANDIDATO
DA
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL
REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA
IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DO NOME DA COLIGAÇÃO E DOS
PARTIDOS QUE A COMPÕE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 36410816 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 10:44:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918584475700000035514242
mero do documento: 21060918584475700000035514242

1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para
representar candidato da majoritária por propaganda irregular. Precedentes
TRE/PR.
(...)
Recurso conhecido e provido.
(RE 0601045-50.2020.6.16.0061 – Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 18/02/2021,
publicado no DJE de 23/02/2021)

EMENTA.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA
MAJORITÁRIA
POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para
representar candidato da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600599-47.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO
QUADROS DA SILVA. Julgamento 10/12/2020)

EMENTA.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA
MAJORITÁRIA
POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para
representar candidato da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600634-07.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO
QUADROS DA SILVA. Julgamento 10/12/2020)

Em situação similar, ou seja, de representação eleitoral ajuizada por coligação, na
qual se questionava a propaganda de candidato a cargo proporcional, no julgamento do
Recurso Eleitoral nº 0600175-45.2020.6.16.0177, de relatoria do Dr. Carlos Alberto costa
Num. 36410816 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 10:44:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918584475700000035514242
mero do documento: 21060918584475700000035514242

Ritzmann, esta Corte decidiu que “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário
”.
não possuem legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito proporcional
Portanto, em face da ilegitimidade da coligação majoritária para propor a presente
representação em face de candidata à eleição proporcional e tratando-se de matéria de ordem
pública, é de se declarar o processo extinto sem julgamento do mérito, restando prejudicado o
recurso, ficando sem efeito, portanto, a multa fixada na sentença.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos declaratórios, com
efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade ativa da coligação representante e,
com fulcro no artigo 481, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgar extinto o
processo sem o julgamento do mérito, com afastamento da multa fixada na sentença e,
em consequência, julgar prejudicado o recurso eleitoral.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600728-68.2020.6.16.0088 -
Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - EMBARGANTES: ELEICAO
2020 FERNANDA MICHELATO SPAGOLLA SILVA VEREADOR, FERNANDA MICHELATO
SPAGOLLA SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, VALTER AKIRA YWAZAKI -
PR0041792, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709 - EMBARGADA: COLIGAÇÃO
COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA /
77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL - Advogado da EMBARGADA: ADEMIR
OLEGARIO MARQUES - PR0095461
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36410816 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 10:44:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918584475700000035514242
mero do documento: 21060918584475700000035514242

Num. 36410816 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 10:44:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918584475700000035514242
mero do documento: 21060918584475700000035514242